Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-57.2023.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000360-57.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 688.533.431-68 (RECORRIDO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a reclamante imputa ao requerido a culpa pela falha na prestação do serviço, já que pagou um boleto bancário supostamente emitido pelo requerido.

2.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

3.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

4.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

5.

Desta feita, entendo que a parte demandada não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço do recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais.

7.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a instituição financeira reconhecer a restituir o valor pago no boleto objeto da lide no valor R$816,08 (Oitocentos e dezesseis reais e oito centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde o ajuizamento e incidir juros de mora em 1% ao mês a partir da citação, bem como, condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, julgando o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

O recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a autora imputa ao requerido a culpa pela falha na prestação do serviço, já que pagou um boleto bancário supostamente emitido pelo requerido.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante alega que caiu em um golpe do boleto fraudado.

A reclamante narra que possui contrato de financiamento com o requerido, a fim de antecipar pagamento de parcela a reclamante iniciou a negociação via WhatsApp através do número indicado no site do requerido, afirma que realizou o pagamento no valor de R$ 816,08 (oitocentos e dezesseis reais e oito centavos).

Ocorre que o banco financiador continuou a realizar cobranças da parcela em questão, e após realizar reclamação junto ao banco, a requerente recebeu a informação de que havia realizado pagamento de boleto fraudado.

Pois bem. Em que pese a reclamante alegue que
entrou em contato no número de
Whatsapp
disponibilizado no site do banco recorrente, não trouxe aos autos que o respectivo número estivesse disponível na página eletrônica da empresa.

Ademais, ao analisar o comprovante de pagamento da reclamante, verifico que há informações suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude, tendo em vista que o beneficiário não é o Banco credor e sim Marcos Antônio Pereira dos Santos, o que demonstra ser possível perceber a fraude.

Ademais, cabe salientar que o boleto fraudado é visivelmente diverso ao boleto original, não possuindo dados do contrato de financiamento.

O fato é claro, em que o fraudador se utilizou de canal não oficial, pegou as informações repassadas pela própria autora para realizar a emissão de um boleto em proveito próprio e enganar a consumidora para induzi-la ao pagamento do boleto fraudado.

Ocorre que o requerido não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em indenização por danos materiais e danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023